Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716705-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Apelado, HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA (ID 68705376), com pedidos de efeitos modificativos, em face da decisão desta Relatoria que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC, e, por consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela Apelada, cujo objeto é a cobrança das notas fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, que foram emitidas após a prestação dos serviços decorrente da execução do Termo de Contrato n.o 069 /2020 - SES/DF, para “a contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04 Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19 – Hospital de Campanha Mané Garrincha.” Após proferida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a interposição de Apelação por parte da parte Ré, DISTRITO FEDERAL, a parte Autora informou o reconhecimento administrativo da dívida pela Administração Pública e o pagamento das notas fiscais objeto da cobrança. Para tanto, afirma que o DISTRITO FEDERAL efetuou o pagamento administrativo dos valores constantes nas Notas Fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, sem incidência de juros, correção monetária e honorários de sucumbência, demonstrando interesse processual no prosseguimento do feito quanto aos honorários de sucumbência. Contudo, o pleito encontra óbice para o prosseguimento nesta fase recursal. Explico. O objeto da presente ação consistente na cobrança das notas fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, as quais foram objeto de pagamento por meio administrativo, com base no disposto no art. 86, § 1o, do Decreto no 32.598/20101, que estabelece os critérios para o pagamento de despesas de exercícios anteriores: Art. 86. As despesas de exercícios anteriores, oriundas de regular contratação, deverão ser pagas, nos termos do art. 37 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, pela dotação orçamentária constante do elemento de despesa “92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, consignado às programações das respectivas unidades originárias da obrigação, desde que apurado o direito adquirido pelo credor e devidamente reconhecida a dívida. § 1o O processo de autorização para pagamento de despesas de exercícios anteriores será instruído com a documentação necessária à comprovação da despesa e: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) I - manifestação do ordenador de despesa com identificação do requerente, importância a ser paga e disponibilidade orçamentária ou pedido de alteração orçamentária para quitação da despesa; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) II - análise da Unidade de Controle Interno (UCI) ou equivalente da unidade orçamentária, ressalvados os processos que tratem de despesas de pessoal e os que totalizem valores a pagar inferiores ao valor estabelecido em critérios de análise pelo Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 45933 de 20/06/2024) III - atestado de regularidade da despesa assinado pelo atual ordenador de despesa e pelo titular do órgão; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) IV - declaração do requerente, emitida sob as penas da lei, de desistência de propositura de ação judicial ou de ação judicial proposta que tenha por objeto a constituição de crédito administrativo, informando o número do respectivo processo; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) V - publicação do ato de reconhecimento de dívida. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 39014 de 26/04/2018) Dentre os requisitos consta a declaração de desistência da ação judicial em que o crédito é perseguido, constante no inciso IV da referida Lei, o que foi expressamente realizado pela parte Autora (ID 65820778) e por suas advogadas constituídas nos autos (ID 65820777), sendo incontroverso o pagamento das notas fiscais objeto dos autos (ID’s 65820779, 65820780, 65820781, 65820782). Quanto ao valor principal, o recebimento do efetivo pagamento implica na extinção da dívida. Em suma, o objeto do presente feito acabou fulminado pela solução administrativa do litígio. Do mesmo modo, a renúncia expressa dos honorários sucumbenciais pelas advogadas constituídas pela parte Autora cria óbice ao prosseguimento do feito. Confira-se (ID 65820777): DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA Renuncio o recebimento em juízo dos valores referentes aos honorários de sucumbência dos Autos da Ação de Cobrança, Processo no 0716705- 40.2022.8.07.0018 que tramita junto à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito, objetivando o recebimento das Notas Fiscais 543, 570, 608, 624 e 637 (Contrato no 069/2020-SES/DF), desde que seja efetivamente pago administrativamente, devidamente corrigido. Declaro ainda, que aceito que a fixação da faixa de honorários seja nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, observado o escalonamento do §5o do CPC/2015. A discordância por parte do causídico acerca do recebimento de eventual valor devido pela Administração deve ser objeto de instrumento processual próprio, vez que houve renúncia expressa dos honorários sucumbenciais referentes ao presente feito. Ademais, o DISTRITO FEDERAL, ora Apelante, se manifestou pelo não prosseguimento do feito (ID 66960032), diante do pagamento e da renúncia expressa do direito do Autor, o que fulmina o interesse processual no julgamento do recurso por essa instância ad quem. Ante o exposto, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC, e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Oficie-se o Ministério público do DF para verificar se as operações financeiras envolvendo os recursos públicos aqui identificados foram realizadas nos termos da lei, em razão das eventuais irregularidades apontadas pela 4a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, ora citadas no Parecer de ID 64099399. Publique-se. Intimem-se. Nas razões do recurso, o Embargante, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é contraditória, vez que determina que o Ministério Público adote providências com base em um inquérito civil que não mais subsiste no mundo jurídico, tornando insubsistente qualquer justificativa para determinar que o MPDFT realize nova verificação das operações financeiras objeto da presente ação. Afirma ainda que há omissão e contradição, vez que a Embargante apenas condicionou a forma de pagamento à via administrativa, sem abdicar do direito material, não havendo que se falar em renúncia expressa ao recebimento dos honorários sucumbenciais, mas à sua execução em Juízo, após o recebimento administrativo, confiando na boa-fé da Administração, que se comprometeu ao pagamento pela via administrativa. Contrarrazões (ID 70279614). Manifestação da Procuradoria Cível do MPDFT, oficiando pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID 70764213). DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar que a decisão combatida enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, conforme se observa das razões acima colacionada. Reafirmo que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Quanto às eventuais omissões apontadas pelo Embargante, importante ressaltar que em razão das eventuais irregularidades apontadas pela 4a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, ora citadas no Parecer de ID 64099399, o Ministério Público do DF foi oficiado para verificar se as operações financeiras envolvendo os recursos públicos aqui identificados foram realizadas nos termos da lei. Assim, caso os referidos pagamentos já tenham sido verificados pelo Parquet, como afirmado pela Embargante, a recomendação feita por esta Relatoria já estaria resolvida. Portanto, não há que se falar em contradição em mera comunicação feita ao MPDFT. No que se refere à renúncia ao recebimento dos honorários sucumbenciais, em razão de acordo entabulado pelas partes, como bem exposto na decisão embargada, as advogadas renunciaram ao recebimento em juízo dos valores referentes aos honorários de sucumbência dos presentes autos, desde que fossem efetivamente pagos administrativamente, devidamente corrigido. Importante ressaltar que o DISTRITO FEDERAL, ora Apelante (Embargado), se manifestou pelo não prosseguimento do feito (ID 66960032), diante do pagamento e da renúncia expressa do direito do Autor, o que fulmina o interesse processual no julgamento do recurso por essa instância ad quem, encerrando a atividade jurisdicional deste órgão. Assim, caso as nobres advogadas entendam que o acordo não foi devidamente cumprido ou que se não operou a referida renúncia, deverão requerer o que entenderem de direito por instrumento processual próprio e no Juízo competente. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025 10:55:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador